Tribunal: TJSP
Processo: 0016073-35.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. Impossibilidade. Ação criminal. Suspensão condicional do processo. Período de prova quase esgotado. Versão do Réu desprovida de corroboração. PROVA NOVA. Oitiva de testemunha. Intempestividade. A obtenção da qualificação de testemunha somente em sede de recurso não a torna prova nova. CULPA DO RÉU. Prova testemunhal suficiente para

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. Impossibilidade. Ação criminal. Suspensão condicional do processo. Período de prova quase esgotado. Versão do Réu desprovida de corroboração. PROVA NOVA. Oitiva de testemunha. Intempestividade. A obtenção da qualificação de testemunha somente em sede de recurso não a torna prova nova. CULPA DO RÉU. Prova testemunhal suficiente para caracterizar sua culpa. VALOR DOS DANOS. Prova suficiente não afastada pelo Réu. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA SEGURADORA possibilidade de ajuizamento da ação pela vítima contra o causador do dano e a seguradora, cuja responsabilidade é direta e solidária – precedentes do C. STJ. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO FACE À SEGURADORA. Procedência. Prova testemunhal. Condutor alcoolizado. Cláusula contratual expressa de exclusão do risco. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DO CORRÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA CORRÉ PROVIDO.